Tribunal: TJDFT
Processo: 0737930-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737930-44.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: JUACI MACEDO CORREA JUNIOR EXECUTADO: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS D E S P A C H O Tendo em vista o documento de ID 21070209, que atesta a transferência do valor depositado para a conta indicada pelo exequente, cumpra-se o disposto na decisão de ID 20297702, arquivando-se os autos, após as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador